Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REEDUCANDA GESTANTE. crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art.117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar somente será admitida àquele que cumpre pena em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante.
2. Consoante a jurisprudência, em situações excepcionais, é possível a conversão de prisão preventiva em domiciliar para gestantes, ressalvadas as hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos (tentativa de latrocínio, roubo circunstanciado e organização criminosa).
3. No caso concreto, em que pese a apenada integrar o grupo de risco para a Covid-19, não restou demonstrado iminente risco à sua saúde ou configurada situação excepcional, pois inexistem provas nos autos de qualquer comprometimento de sua saúde, tampouco confirmação de que a unidade prisional em que está custodiada não tem a estrutura necessária para manter a sua integridade física.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada, para revogar a prisão domiciliar humanitária.